Tribunal: TJDFT
Processo: 0700625-77.2021.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700625-77.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: JEAN PAULO AMARAL BITTENCOURT Decisão de Mérito APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SUSPEITA DE OCULTAÇÃO DO BEM. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INFORMAR ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE. ASSEGURAR A EFETIVIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. INTERESSE SOCIAL. PODER GERAL DE CAUTELA. 1. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue ao devedor em garantia real por meio de um contrato de mútuo, a exemplo da alienação fiduciária. 2. O princípio da cooperação não se aplica apenas ao Poder Judiciário, mas também às partes, advogados e demais auxiliares da Justiça. 3. No uso do poder geral de cautela, é dever do magistrado zelar pela celeridade e pela economia processual, de modo a garantir a utilidade do processo e a efetividade da prestação jurisdicional. 4. Comprovado que o devedor reside no endereço para o qual foi expedido o mandado de busca e apreensão do veículo, sem que a finalidade da diligência fosse atingida, legítima a intimação do apelado para que informe o endereço em que o veículo possa ser localizado. Precedentes. 5. Preliminar acolhida. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. 1. Apelação cível interposta pelo Banco J. Safra S.A. contra a sentença da 2a Vara Cível do Gama que, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária proposta em desfavor de Jean Paulo Amaral Bittencourt, extinguiu o processo sem resolução de mérito, por falta de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo e ausência de interesse processual (CPC, art. 485, IV e VI) (ID no 30981180). 2. Custas pelo autor. Sem honorários. 3. Nas razões de ID no 30981183, o apelante suscita, preliminarmente, a legitimidade da intimação do devedor para informar o paradeiro do veículo objeto da demanda. 4. No mérito, pede a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito. 5. Argui ser equivocada a extinção do feito por ausência de citação, uma vez que o apelado foi encontrado e cientificado da existência do processo. Sustenta que enquanto não for efetivada a medida liminar não é possível a extinção com base no art. 485, IV do CPC. 6. Assevera que a expedição do mandado não pode ser condicionada à comprovação do paradeiro do veículo, por meio de fotografia, ante a ausência de previsão legal. Destaca que a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução é faculdade do credor, razão pela qual não pode ser obrigado a pedi-la. Cita julgados. 7. Afirma que a extinção prematura do processo é incompatível com os princípios da economia processual, da cooperação e da instrumentalidade das formas. Assim, em respeito a esses princípios, à jurisprudência e à expressa previsão constitucional e infra legal, deve-lhe ser oportunizado impulsionar o feito. Aduz ser evidente que o devedor oculta-se. 8. Acrescenta que a ação de busca e apreensão obedece ao rito previsto no Decreto-Lei no 911/1969, que prevê que a citação ocorrerá após a execução da liminar. 9. Pede o provimento do recurso para que a sentença seja cassada, com consequente prosseguimento regular do feito. 10. Preparo comprovado (IDs no 30981184 e no 30981185). 11. Sem contrarrazões. Processo redistribuído (ID no 31016004). 12. Cumpre decidir. 13. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V. 14. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. 15. As matérias discutidas nesta ação têm jurisprudência dominante. 16. Conheço e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012, § 1o, III do CPC/2015 e do art. 3o, § 5o do Decreto-Lei no 911/1969. Da preliminar 17. O apelante afirma que as partes firmaram um contrato de financiamento com garantia fiduciária em que o credor fiduciário é o titular da propriedade resolúvel sobre a coisa, enquanto o devedor é apenas possuidor direto. 18. Por conseguinte, a transferência do bem a terceiro, sem a anuência da instituição financeira, é ato contrário à própria essência do contrato de alienação fiduciária, não podendo o credor suportar tal ônus. 19. Alega ser legítimo o pedido de intimação do apelado para indicar o paradeiro do bem ou apresentar informações sobre a alegada venda, nos termos do CPC, art. 139, IV. 20. Defende que o indeferimento do pedido não possui embasamento legal. 21. De acordo com o documento de ID no 30981124, a oficial de justiça certificou que procedeu à busca do veículo indicado, mas deixou de proceder à sua apreensão em virtude de não se encontrar no local indicado na petição inicial (Quadra 1, conjunto B, lote 5, Setor Sul/ Gama – mesmo endereço da notificação de ID no 30980249). Certificou ainda, que foi informada pelo réu, Jean Paulo Amaral Bittencourt, que o veículo havia sido vendido há cerca de nove meses, mas não sabia de seu paradeiro. 22. Não há dúvidas de que o apelado teve ciência inequívoca da ação e da medida constritiva em seu desfavor. Todavia, em momento algum colaborou para a efetividade da prestação jurisdicional. Registre-se que o apelado está inadimplente desde 22/6/2020 (ID no 30980248). A informação da suposta venda foi dada em 13/4/2021. O endereço diligenciado é o do contrato. A mora foi comprovada. 23. O Juízo indeferiu o pedido de intimação do devedor para indicar o paradeiro ou apresentar informações sobre a alegada venda, sob o fundamento de que a medida não traria efetividade. 24. O feito foi extinto sem resolução de mérito por dois motivos (CPC, art. 485, IV e VI): a) a falta de citação e localização do bem, pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo e b) a superveniente falta do interesse processual decorrente das infrutíferas buscas do veículo (ID no 30981178). Há dissonância com a decisão acima destacada, o que evidencia error in judicando. 25. O veículo é objeto de contrato de mútuo bancário e foi dado em garantia da dívida. Logo, era dever do réu/apelado mantê-lo sob a sua guarda e responsabilidade. O princípio da cooperação não se aplica apenas ao Poder Judiciário, mas também às partes, advogados e demais auxiliares da Justiça. 26. No uso do poder geral de cautela, é dever do magistrado zelar pela celeridade e pela economia processual, de modo a garantir a utilidade do processo e a efetividade da prestação jurisdicional. 27. A responsabilidade civil decorre da transgressão à norma jurídica pré-existente que resulta em dano apto a ser reparado. Segundo Sílvio Rodrigues “A responsabilidade civil é a obrigação que pode incumbir uma pessoa a reparar o prejuízo causado a outra, por fato próprio, ou por fato de pessoas ou coisas que dela dependam” (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 9a ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2010, p. 3). 28. A medida pleiteada pelo apelante tem previsão legal e embasa-se no poder geral de cautela do Magistrado, que deve zelar pela celeridade e pela economia processual, de modo a garantir a utilidade do processo e a efetividade da prestação jurisdicional. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1326890, 07479076020208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no PJe: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 29. Assiste razão ao apelante. Acolho a preliminar para reconhecer a legitimidade da intimação do devedor. A sentença deve ser cassada. 30. Informações complementares: ação proposta em 21/1/2021. Valor da causa: R$ 59.839,39. Não foram fixados honorários advocatícios diante da extinção do processo sem julgamento de mérito. DISPOSITIVO 31. Acolho a preliminar. Conheço e dou provimento ao recurso para cassar a sentença, com consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento. 32. Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, uma vez que não foram fixados na origem. 33. Precluída a decisão, restituam-se os autos à origem. 34. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 30 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro